Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado, sob a alegação de omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se merecem conhecimento os segundos embargos e se persistem as omissões lançadas nos primeiros embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração dos mesmos argumentos lançados nos primeiros embargos, que já foram analisados por esta Colenda Turma, não se presta a levantar novo exame de matérias já apreciadas, sendo, de rigor, o não conhecimento do recurso.
4. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, afastando a tese defensiva de omissão de quesitos relacionados à desclassificação, ao consignar que a resposta afirmativa ao quesito de tentativa de homicídio afasta a hipótese de lesões corporais recíprocas.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não conhecidos.